Tribunal: TJPA
Processo: 0804771-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804771-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: JORGE RIBEIRO VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PACIENTE. IDADE. 34 (TRINTA E QUATRO) ANOS. CONDENAÇÃO. 08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPA. ALEGAÇÃO SUPERADA. PERDA DE OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. RÉU PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO (HIPERDIA) HIPERTENSÃO E DIABETES. RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Tendo em vista que o pedido de saída antecipada já fora apreciado pelo Juízo
a quo
, que inclusive o indeferiu, em 19/06/2020, consoante consulta ao Sietema PJE-SEEU, observa-se que o alegado excesso resta superado, perdendo assim seu objeto.

2.
Por fim, no que tange o risco de contaminação pelo paciente, hoje com 34 (trinta e quatro) anos de idade por apresentar hiperdia (hipertensão e diabetes), observa-se que não merece prosperar, pois embora seja questão que desponta atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, do CNJ, não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução. Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente e dos demais detentos.

3.
Ademais, cumpre destacar a alegação da Defesa de que o paciente apresenta enfermidade de hipertensão e diabetes, e por esse motivo se insere no grupo de risco da COVID-19, por si só não merece guarida, pois além de não fazer menção que o custodiado esteja com doença grave e que necessite de tratamento médico fora do cárcere, tampouco apresentou qualquer documentação médica neste sentido, o que torna seus argumentos frágeis e inconsistentes. De outra banda, o tratamento/controle da hipertensão e da diabetes são realizados apenas pelo meio medicamentoso.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
; porém, denegá-lo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 09 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus para concessão de saída antecipada com prisão domiciliar, com pedido de liminar
, impetrado em favor do apenado JORGE RIBEIRO VAZ, em face de ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, nos autos do Proc. n.º 000463171.2017.8.14.0051 (SEEU).

Consta da impetração
, que o sentenciado se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, na CPASI.

Informa que ingressou com pedido de SAÍDA ANTECIPADA junto à autoridade coatora, em face da Pandemia do COVID-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o apenado pertencente ao GRUPO DE RISCO DA DOENÇA, por ter hiperdia, consoante listagem encaminhada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

Relata a digna Defensora, que o Juízo
a quo
solicitou laudo médico ou informações à SEAP em 28.04.2020, sendo que até a presente data, o referido laudo não foi juntado aos autos, estando o pedido sobrestado e sem decisão, evidenciando-se o
fumus boni júris
e o
periculum in mora
.

Aduz que o
fumus boni iuris
surge da constatação de que a autoridade coatora não vem cumprindo as recomendações determinadas pelo CNJ que, por meio da Recomendação nº 62.

Alega a ilustre impetrante, que o
periculum in mora
é vislumbrado no momento em que a contaminação pelo Coronavírus é algo iminente e provável, sendo uma doença de certa forma ainda desconhecida, não possuindo vacina, destacando que a condição vulnerável de pessoa presa em cela superlotada e insalubre é motivo suficiente e concreto da possibilidade de contaminação no ambiente carcerário, considerando a impossibilidade de afastamento de um metro no referido ambiente.

Ressalta que pelo menos 60 servidores do Sistema Penitenciário do Pará estão infectados, sendo dois óbitos e 09 detentos confirmados positivo para o Coronavírus, sendo cinco do regime semiaberto e quarto do regime fechado. Por outro lado, também não se vislumbra terem sido adquiridos os equipamentos de proteção adequados aos agentes penitenciários em caso de transporte de preso às unidades hospitalares de referência, estando eles em situação de extrema vulnerabilidade ao contágio rápido da doença.

Sustenta que,
a progressão antecipada requerida pela Defesa
é medida de extrema necessidade e urgência, tendo em vista a situação de risco concreto de propagação da doença nos presídios e que o deferimento do pedido é extremamente viável, tendo em vista o tempo ínfimo restante para que o apenado alcance o requisito objetivo da progressão.

Finalmente, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a nobre Defensora pública a concessão liminar da ordem em favor do paciente, para que o mesmo possa usufruir do direito à SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fumus boni júris
(proximidade à progressão de regime) e o
periculum in mora
(demora injustificável para apreciação do pedido). Porém, caso não seja esse o entendimento desta Egrégia Corte, que ao menos determine à autoridade coatora o julgamento do pedido de PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, no estado em que se encontra o processo. Por derradeiro, pugna pela definitiva concessão da ordem de habeas corpus.

Juntou documentos de fls. e fls.

Às fls. 39/41 (ID

3096668)
, reservei-me para apreciar o pedido de liminar postulado, após a apresentação das informações circunstanciadas pela autoridade apontada como coatora.

Às fls. 49/50 (ID

3155909)
, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas,
verbis
:

“Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente JORGE RIBEIRO VAZ, informo à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 21/03/2017.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para análise do pleito de prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional.

Assim, este juízo encontra-se no aguardo de resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à manifestação conclusiva do Ministério Público, e após apreciação do pleito.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal”.

À fl. 59 (ID 3166156),
em razão do afastamento desta Relatara por motivo de Licença Médica PA-MEM-2020/13506-A, no período 25/05 a 07/06/2020, coube a Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias o exame do pedido da medida liminar e, por não vislumbrar das alegações sumárias do impetrante e das informações prestadas pela a autoridade inquinada coatora, pressuposto autorizador à concessão da tutela, a denegou.

Nesta Instância Superior,
a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que alegações trazidas no bojo da impetração não merecem acolhimento.

No caso em apreço, verifico que de acordo com os documentos acostados aos autos, o paciente se encontra na relação de apenados que apresentam comorbidade, ou seja, hiperdia (hipertensão e diabetes), cumprindo pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, atualmente, em regime semiaberto, na CPASI.

- Do excesso de prazo

Aduz a impetração, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo, já que ingressou com pedido de saída antecipada junto à autoridade coatora, em face da Pandemia do COVID-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do STF, tendo em vista que o apenado pertencente ao grupo de risco da doença, por ter hiperdia, consoante listagem encaminhada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária; porém, o Juízo
a quo
solicitou laudo médico ou informações à SEAP em 28.04.2020, sendo que até a presente data, o referido laudo não foi juntado aos autos, estando o pedido sobrestado e sem decisão, evidenciando-se o
fumus boni júris
e o
periculum in mora
.

Com efeito, em consulta ao SEEU observa-se que o alegado excesso, acerca do pedido de saída antecipada junto ao Magistrado
a quo
resta superado, já que em 19/06/2020 próximo passado a referida autoridade se manifestou indeferindo-o, senão vejamos:

“1.INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 117 DA LEP E R E C O M E N D A Ç Ã O D E N º 6 2 D O C N J , NÃO OBSTANTE A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO POSICIONAMENTO DO JUÍZO APÓS MANIFESTAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA DA SEAP”.

Assim sendo, considerando que a pretensão do presente item fora efetivada pela autoridade coatora como dito alhures, tem-se que a mesma
perdeu seu objeto
.

- Do risco de contaminação-COVID-19

Por fim, no que tange o risco de contaminação pelo paciente, hoje com 34 (trinta e quatro) anos de idade por apresentar hiperdia (hipertensão e diabetes), é questão que desponta atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, do CNJ, datada de 17 de março de 2020, a qual trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Todavia, não obstante a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção; porém, não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.

In casu
, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente e dos demais detentos, tanto que encaminhou Ofício à SEAP, a fim de que medidas preventivas intra cárcere fossem e estão sendo adotadas, conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Ademais, cumpre destacar a alegação da Defesa de que o paciente apresenta enfermidade de hipertensão e diabetes, e por esse motivo se insere no grupo de risco da COVID-19, por si só não merece guarida, pois além de não fazer menção que o custodiado esteja com doença grave e que necessite de tratamento médico fora do cárcere, tampouco apresentou qualquer documentação médica neste sentido, o que torna seus argumentos frágeis e inconsistentes.

De outra banda, o tratamento/controle da hipertensão e da diabetes são realizados apenas pelo meio medicamentoso.

Como se vê, não obstante o nome do paciente conste da relação de apenados que apresentam comorbidade, insta esclarecer que as pessoas privadas de liberdade, em condição de vulnerabilidade, se encontram devidamente identificadas e separadas, bem como que a SEAP tem intensificado a limpeza diária das unidades prisionais, primando também pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do COVID-19.

Ora, depreende-se que o paciente está recebendo todos os cuidados necessários e acompanhado em seu estado de saúde por meio da casa prisional, especialmente no que tange ao COVID19, assim como os demais detentos, pois como bem esclareceu o
Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020: “Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
”

Por fim, em recente e bem fundamentada Decisão Interlocutória, datada do dia 19/06/2020, consoante Sistema PJE/SEEU, o Exmo. Sr. Deomar Alexandre de Pinho Barroso, Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, indeferiu o pedido de substituição da prisão do paciente por Domiciliar, por acreditar que os presos podem estar submetidos a menos riscos de contaminação que o restante da sociedade em razão do isolamento ordinário a que estão submetidos e que as casas penais dispõem de enfermaria com atenção médica exclusiva para atendê-los.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial denego a ordem impetrada, por vislumbrar que todas as medidas e precauções à saúde do paciente estão sendo tomadas por parte do Juízo
a quo
.

É o voto
.

Belém/PA, 09 de julho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2020